Tribunal: TJMT
Processo: 0003038-82.2012.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003038-82.2012.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA MAIS LTDA ME - ME - CNPJ: 08.330.259/0001-02 (APELADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), UNIDAS S.A. - CNPJ: 04.437.534/0001-30 (APELANTE), RONALDO RAYES - CPF: 092.613.528-71 (ADVOGADO), EDUARDO VITAL CHAVES - CPF: 324.945.638-10 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA MAIS LTDA ME - ME - CNPJ: 08.330.259/0001-02 (APELANTE), EDUARDO VITAL CHAVES - CPF: 324.945.638-10 (ADVOGADO), RONALDO RAYES - CPF: 092.613.528-71 (ADVOGADO), UNIDAS S.A. - CNPJ: 04.437.534/0001-30 (APELADO), MAITAN ELGER & ELGER LTDA ME. (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES - CPF: 248.481.638-38 (ADVOGADO), JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES - CPF: 248.481.638-38 (ADVOGADO), RONILSON RONDON BARBOSA - CPF: 769.032.491-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ UNIDAS S.A. DESPROVIDO. RECURSO DA TRANSPORTADORA MAIS LTDA ME - ME PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003038-82.2012.8.11.0045

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO – ALEGADA REGULARIDADE DAS DÍVIDAS – RÉ QUE NÃO APRESENTA, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES – ART. 434 DO CPC – DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – DANO “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO – INSUFICIÊNCIA – MAJORAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DECAIMENTO MÍNIMO DA PARTE AUTORA – INTEGRALIDADE DAS DESPESAS E HONORÁRIOS DEVIDA PELA RÉ – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – VERBA HONORÁRIA – FIXAÇÃO – ART. 85, §2º DO CPC – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

1. Nos termos do art. 434 do CPC, incumbe à parte requerida instruir a contestação com os documentos destinados a comprovar suas alegações, sob pena de preclusão.

2. A inscrição do nome da pessoa física ou jurídica nos cadastros de proteção ao crédito por dívida considerada inexistente caracteriza o dano “in re ipsa”, dispensando ilações a respeito da efetiva comprovação do abalo moral. Precedentes do STJ.

3. O arbitramento da compensação por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

4. Tendo a parte autora decaído em parte mínima do pedido, deve a litigante adversa responder pela integralidade das despesas e honorários. Art. 86, parágrafo único do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003038-82.2012.8.11.0045

APELANTE: UNIDAS S.A., TRANSPORTADORA MAIS LTDA ME - ME

APELADO: TRANSPORTADORA MAIS LTDA ME - ME, UNIDAS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de apelação, interpostos, respectivamente, por
UNIDAS S/A
e
TRANSPORTADORA MAIS LTDA - ME
, ambos com o escopo de obter a reforma da sentença que, nos autos da “ Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos” em epígrafe, proposta pela segunda apelante em face da primeira, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para:
(i)
declarar a inexistência dos débitos decorrentes do contrato verbal de locação celebrado entre as partes;
(ii)
declarar a nulidade das negativações correspondentes, ressalvado o apontamento do aluguel vencido em
09/09/09
;
(iii)
condenar a ré ao pagamento de
R$ 8.000,00
a título de indenização por danos morais, ressalvado o direito à compensação com o crédito relativo à prestação vencida em
09/09/09
, e;
(iv)
reconhecer a sucumbência recíproca, atribuindo a ambas as partes o ônus sucumbencial.

A ré (Unidas S/A) defende a regularidade das cobranças realizadas em face da autora e postula o reconhecimento da improcedência dos pedidos autorais, ou, subsidiariamente, o afastamento ou redução do montante indenizatório fixado na origem.

A autora (Transportadora Mais) alega a ocorrência de julgamento
extra petita
em relação à compensação determinada na sentença, além de pleitear a majoração da indenização por danos morais e a redistribuição do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003038-82.2012.8.11.0045

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de dois recursos de apelação, interpostos nos autos desta ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta pela locadora
Transportadora Mais Ltda – ME
em face da locatária, a pessoa jurídica
Unidas S/A
.

Dada a prejudicialidade da matéria combatida em seu bojo, passo, em primeiro lugar, à análise do apelo manejado pela ré
Unidas
, condenada ao pagamento da indenização postulada pela parte adversa.

Pois bem. Nos termos do art. 434 do CPC, incumbe à parte requerida instruir a contestação com os documentos destinados a comprovar suas alegações:

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Quanto a essa regra, convém trazer à baila os comentários de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 527
):

O momento adequado para que o demandante e o demandado levem aos autos a prova documental é o da petição inicial e o da contestação.
Não o fazendo, há preclusão temporal
(art. 223, CPC), não podendo a parte valer-se de prova documental para desincumbir-se de seu ônus probatório.

No caso concreto, a ré não trouxe consigo, em sede de contestação, qualquer documento capaz de evidenciar a existência de multas de trânsito, diárias excedentes ou a constatação de avarias decorrentes de mau uso no momento em que os automóveis objeto do pacto locatício foram restituídos pela locatária, o que seria indispensável à demonstração da regularidade das cobranças impugnadas.

Tendo a própria ré afirmado que os reparos cujas despesas deveriam ser custeadas pela autora seriam aqueles decorrentes do mau uso dos automóveis, lhe incumbia apresentar, em sede de contestação, documentos indicativos do estado em que os veículos foram restituídos e da utilização irregular por parte da locatária.

Entretanto, além da não apresentação tempestiva de provas documentais da tese defensiva, a dilação probatória pleiteada pela ré recaiu exclusivamente sobre aspectos contábeis das cobranças impugnadas, não sendo realizada uma apuração técnica das supostas avarias que teriam sido constatadas nos veículos à época da restituição.

Não há, portanto, que se falar na regularidade das cobranças questionadas pela autora, merecendo a sentença permanecer inalterada em relação ao tópico hostilizado.

Por outro lado, o abalo moral é irrefutável, na medida em que a inscrição do nome da pessoa física ou jurídica nos cadastros de proteção ao crédito por dívida considerada inexistente caracteriza o dano
in re ipsa
, dispensando ilações a respeito da efetiva comprovação no caso concreto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NA SERASA.

PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA.
ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A caracterização do dano moral decorrente da inscrição indevida de pessoa jurídica no cadastro de inadimplentes independe de prova, observando-se que ao assim decidir o aresto recorrido alinhou-se à jurisprudência desta Corte, que diz: "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008).
2. Ao fixar o valor indenizatório, o colendo Tribunal local tomou em consideração os aspectos peculiares e particularizados da lide examinada, não se configurando, na hipótese, índole irrisória ou exorbitância capaz de autorizar a revisão do quantum em sede de recurso especial. 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 472.546/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 09/05/2014)

Passo, assim, à análise do
quantum
devido a título de indenização, objeto de irresignação em ambos os recursos submetidos à apreciação deste Colegiado.

Como é cediço, o arbitramento da compensação por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Quanto ao tema, leciona Maria Helena Diniz
(
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
)
:

Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, não só atender ao princípio da razoabilidade, como também ser feito com bom senso e moderação, (CC, art. 944), proporcionalmente ao grau de culpa, sendo caso de responsabilidade civil subjetiva, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine. Deverá levar em conta as circunstâncias do fato e sua repercussão e a exequibilidade do encargo a ser suportado pelo devedor. A avaliação do quantum do dano moral não pode ser um simples cálculo matemático-econômico, havendo necessidade de o juiz seguir um critério justo.

Assim, observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada em
R$ 8.000,00
,
merece ser majorada ao valor de
R$ 10.000,00
, sendo assim suficiente às finalidades almejadas e compatível com os parâmetros adotados por este Tribunal em hipóteses correlatas.

Outrossim, a tese de julgamento
extra petita
, deduzida pela autora em seu respectivo apelo, também não merece acolhimento, na medida em que a compensação determinada pelo sentenciante guarda estreita relação com o pleito condenatório da autora, atuando de forma a evitar o enriquecimento sem causa, repudiado pelo art. 884 do Código Civil.

No julgamento de hipótese correlata, o Tribunal de Justiça paulista assim decidiu:

Recurso. Embargos de declaração. Omissão. Negativa de vigência a dispositivos legais.
Compensação. Julgamento extra-petita. 1. Não se pode falar de julgamento 'extra-petita', pela ausência de pedido reconvencional, quando a autorização de compensação visa evitar o enriquecimento sem causa, até porque a necessidade de realização de cálculo aritmético não afasta a higidez do título.
2. O novel art. 475-N do CPC qualificou como título executivo do valor discutido na sentença declaratória, ainda que de procedência parcial, desaparecendo, assim, o ônus que decorria do sistema anterior, de busca do direito de crédito por outra via. Embargos de declaração rejeitados.

(TJ-SP - ED: 9217285592006826 SP 9217285-59.2006.8.26.0000, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 02/03/2011, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2011)

Por fim, entendo que o pleito de redistribuição do ônus sucumbencial merece deferimento. É que, tendo a parte autora decaído em
parte mínima
do pedido, sucumbindo tão somente em relação ao pedido de declaração de inexigibilidade da prestação vencida em 09/09/2009, deve a parte adversa responder pela integralidade das despesas e honorários, como exige o art. 86, parágrafo único do CPC:

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Quanto à verba honorária, em atenção aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, especialmente o trabalho desempenhado e o tempo investido pelo patrono da parte autora, tenho como razoável a fixação no patamar de 15% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela ré
Unidas S/A
e
DOU PROVIMENTO
ao apelo da autora
Transportadora Mais Ltda - ME
para majorar a indenização por danos morais ao patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
e atribuir o ônus sucumbencial exclusivamente à parte ré, fixando a verba honorária em 15% sobre o valor da condenação.

Ao ensejo, advirto as partes a respeito do artigo 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020